Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713121-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA em face de sentença de ID 68583117 prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória extinguiu o feito por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo. Em suas razões, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que possui direito de acesso à justiça e que a não concessão da gratuidade compromete seu mínimo existencial, conforme documentos juntados na origem. Destaca que não possui condições “de pagar suas contas básicas, a manutenção de seu lar, alimentação, lazer, além das parcelas abusivas cobradas pelo banco”. Argumenta que a contratação de advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. Aduz que a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humanda não foram observados. Requer o conhecimento do recurso com efeito suspensivo “afastando a prejudicial da apreciação do mérito”; o provimento do recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao apelante; a inversão do ônus de sucumbência e a condenação do recorrido em honorários. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso a parte apelante não se manifestou conforme certidão de ID 69153151. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que a sentença extinguiu o feito em razão da falta de pressupostos., transcrevo a sentença de ID 68583117: Trata-se de ação proposta por THE NORTH INSTITUTO DE BELEZA LTDA, em desfavor de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., devidamente qualificados. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), conforme decisão sob o id. 212338567, o(a) autor(a), devidamente intimado(a) por intermédio de seu advogado, não atendeu ao comando judicial. DECIDO. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao considerar que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a impossibilitar a prestação jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara para o atendimento pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Sem custas finais, porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Honorários descabidos, uma vez que não houve citação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Publique-se. Registrada nesta data no sistema informatizado. Intimem-se. Observa-se que a extinção do processo sem resolução de mérito foi motivada pela ausência da emenda à inicial determinada, nos termos do art. 321 do CPC. Transcrevo a decisão de ID 68583115: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, ou seja, aqueles que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). A referida norma se harmoniza coma Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." (Destaque acrescido). Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão da benesse, pois, além da sua notória relatividade, não exprime, por si só, materialmente, a pobreza jurídica sob a ótica legal e constitucional. Portanto, intime-se a parte autora para que, caso insista no pedido de gratuidade de justiça, comprove, por meio de juntada de contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, a hipossuficiência alegada. No mais, deverá emendar a petição inicial para apresentar documentos constitutivos da empresa, bem como esclarecer a divergência do nome da representante legal, com a devida regularização perante a Receita Federal, se for o caso. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e/ou indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. (destaquei) Nota-se que a determinação de emenda não fora direcionada apenas ao pedido de gratuidade de justiça, mas também à apresentação de documentos constitutivos da empresa e esclarecimentos quanto ao nome da representante legal. Sendo assim, a mera alegação de que a parte faz jus ao benefício da gratuidade de justiça não confronta a fundamentação da sentença, violando-se o princípio da dialeticidade recursal. Ademais, importa ressaltar que não há interesse no pedido de efeito suspensivo, nem de inversão da sucumbência, tendo em vista que não houve a condenação em custas, tampouco em honorários. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025 12:20:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador